Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-03.2008.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-07-04
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S. A.

APELADO(S):

RAUL MALAVAZI

O apelado pleiteou o prosseguimento da lide em razão de o ministro Gilmar Mendes ter no RE 633.212 revogado decisão anterior que estabelecia a suspensão dos processos envolvendo os planos econômicos.
No entanto, ele foi expresso ao consignar que a revogação abrangeria apenas os relacionados aos expurgos inflacionários do Plano Collor II e que estivessem em fase de execução, liquidação e ou cumprimento de sentença.
Visto que os autos tratam de Ação de Cobrança dos expurgos inflacionários relativos ao
Plano Collor I
, e que ainda está em fase de conhecimento, não se aplica a determinação em referência.
Assim, o feito deve permanecer sobrestado até que seja apreciado o Recurso Extraordinário 591.797, devendo a secretaria providenciar arquivo próprio para guarda e conservação destes e dos demais autos em que forem proferidos semelhantes despachos, conforme já determinado à fl.236 .
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2019.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator